Tribunal: TJSP
Processo: 1006380-28.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação de indenização – Cruzamento – Dinâmica do acidente – Culpa comprovada – Indenização pela depreciação do valor de mercado do bem indevida – Caso concreto em que não há danos a partes estruturais do veículo – Demais pedidos devidamente rejeitados – Ausente dano moral – Ação parcialmente procedente – Sentença mantida nesse ponto.

Honorários de sucumbência –

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação de indenização – Cruzamento – Dinâmica do acidente – Culpa comprovada – Indenização pela depreciação do valor de mercado do bem indevida – Caso concreto em que não há danos a partes estruturais do veículo – Demais pedidos devidamente rejeitados – Ausente dano moral – Ação parcialmente procedente – Sentença mantida nesse ponto.

Honorários de sucumbência – Cálculo sobre o proveito econômico obtido pelas partes – Recurso da autora parcialmente provido nessa parte – Fixação por equidade – Percentual sobre valor da perda efetiva que resultaria em montante irrisório em benefício do advogado – Possiblidade de adoção da equidade como parâmetro – Aplicação do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil – Considerados os parâmetros estabelecidos pelas alíneas do §2o, artigo 85, do Código de Processo Civil.

Apelação parcialmente provida.